Tribunal: TJES
Processo: 5002783-67.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002783-67.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA TIBURCIO VIEIRA FACCO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002783-67.2023.8.08.0035

APELANTE:
REGINA TIBURCIO VIEIRA FACCO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC) EMITIDA PELO INSS. PERÍODO LABORADO PARA O PRÓPRIO ENTE MUNICIPAL. CTC SEM INFORMAÇÃO DE TEMPO APROVEITÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM RECÍPROCA. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por professora contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de contribuição constante de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS, referente ao período trabalhado junto ao Município de Vila Velha (29/01/2010 a 31/01/2012), com o objetivo de obter aposentadoria especial de professora perante o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a CTC emitida pelo INSS, que contém o registro do vínculo empregatício com o ente municipal, mas indica tempo de contribuição “zerado” e sem menção ao tempo de aproveitamento, é documento hábil para fins de contagem recíproca de tempo de contribuição entre o RGPS e o RPPS municipal, e se a exigência do IPVV de constar expressamente o tempo aproveitável encontra respaldo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem recíproca de tempo de contribuição entre o RGPS e os RPPS é direito assegurado pela Constituição Federal (art. 201, § 9º), regulamentado pelas Leis nº 8.213/91 e 9.717/98, sendo a CTC o documento indispensável para a comprovação e transferência formal do tempo entre os regimes.

4. O artigo 96, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 13.846/2019, veda expressamente a contagem recíproca de tempo de contribuição sem a emissão da correspondente CTC, mesmo que o vínculo tenha ocorrido com o próprio ente instituidor do RPPS, exigindo a certificação formal do tempo de contribuição pelo regime de origem.

5. A Portaria MTP nº 1.467/2022 disciplina que a CTC deve conter a discriminação dos períodos laborados e do tempo de contribuição a ser aproveitado, reforçando a necessidade de regularidade formal e precisão documental.

6. No caso concreto, a CTC emitida pelo INSS menciona o vínculo funcional com o Município, mas indica tempo de contribuição “zerado” para o período questionado, inexistindo comprovação formal de contribuição ao RGPS e inviabilizando a averbação no RPPS municipal.

7. O argumento da apelante de que a ausência de tempo decorre de “peculiaridade do sistema” não afasta a exigência legal, cabendo à interessada solicitar a correção ou complementação da CTC junto ao INSS.

8. O IPVV agiu dentro da legalidade e do dever de cautela ao não proceder à averbação sem documento válido, inexistindo ilegalidade ou omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) deve conter a indicação expressa do tempo de contribuição aproveitável para ser considerada válida à contagem recíproca entre regimes previdenciários.

É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição sem a correspondente CTC, ainda que o período tenha sido prestado ao mesmo ente instituidor do RPPS.

O ente previdenciário não está obrigado a averbar período constante de CTC com informação “zerada” ou sem comprovação formal de tempo contributivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002783-67.2023.8.08.0035

APELANTE:
REGINA TIBURCIO VIEIRA FACCO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes auto de Apelação Cível interposta por REGINA TIBURCIO VIEIRA FACCO contra sentença que julgou improcedente sua pretensão de averbação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS e consequente concessão de aposentadoria especial de professora pelo Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).

Inicialmente, mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita deferido à Apelante na origem e reiterado em sede recursal, uma vez que presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 98 e seguintes do CPC.

Ao que se depreende dos autos, a controvérsia recursal gravita fundamentalmente em torno da suficiência da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, apresentada pela apelante para fins de contagem recíproca junto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Vila Velha, especificamente no que concerne ao período laborado pela servidora para o próprio ente municipal, entre 29/01/2010 e 31/01/2012.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a CTC carreada aos autos não continha a indispensável informação acerca do "tempo de aproveitamento" relativo ao mencionado período, ônus que competiria à requerente.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a CTC emitida pelo INSS, na forma apresentada, é documento hábil a comprovar o tempo de contribuição para fins de contagem recíproca no RPPS municipal, e se a exigência do IPVV quanto à necessidade de constar expressamente o tempo a ser aproveitado encontra respaldo legal.

A contagem recíproca de tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) é assegurada constitucionalmente (art. 201, § 9º, CF/88) e regulamentada por legislação específica, notadamente a Lei nº 9.717/98 e a Lei nº 8.213/91. O instrumento por excelência para a comprovação do tempo de contribuição a ser levado de um regime para outro é a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

O cerne da questão reside na interpretação do artigo 96, inciso VII, da Lei nº 8.213/91 (com redação dada pela Lei nº 13.846/2019), que dispõe:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

[...]

VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social
sem a emissão da CTC correspondente
, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor;

Como se depreende, a norma federal é categórica ao vedar a contagem recíproca sem a correspondente CTC, mesmo na hipótese em que o servidor tenha vertido contribuições ao RGPS enquanto prestava serviços ao mesmo ente público que instituiu o RPPS ao qual agora se vincula. Essa exigência visa garantir a segurança jurídica e a regularidade da compensação financeira entre os regimes previdenciários, evitando a contagem dúplice de tempo ou a utilização de períodos sem a devida comprovação contributiva formalizada pelo regime de origem.

A Portaria MTP nº 1.467/2022, que estabelece parâmetros e diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS, detalha em seus anexos os modelos e informações que devem constar na CTC, incluindo a discriminação clara dos períodos e a destinação do tempo. O artigo 204 da referida portaria, embora trate da declaração fornecida pelo ente federativo para fins de emissão da CTC pelo RGPS, reforça a necessidade de documentação comprobatória formal.

Art. 204. Os entes federativos fornecerão ao servidor detentor exclusivamente de cargo de livre nomeação e exoneração, e ao servidor titular de cargo, emprego ou função amparado pelo RGPS, documento comprobatório do vínculo funcional e Declaração de Tempo de Contribuição na forma do formulário constante no Anexo XII, para fins de concessão de benefícios ou para emissão de CTC pelo RGPS.

Parágrafo único. A apresentação de informações prevista no caput não dispensa o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias, e a comprovação do recolhimento das contribuições relativas ao RGPS.

No caso, observa-se que a CTC emitida pelo INSS e juntada aos autos (ID 15753966), embora liste o vínculo empregatício com o Município de Vila Velha no período de 29/01/2010 a 31/01/2012, aponta, para este interregno específico, "Tempo de Contribuição: 0 ano(s), 0 mes(es), 0 dia(s)", sem qualquer menção ao tempo a ser aproveitado ou destinado ao RPPS municipal.

A Apelante argumenta que tal anotação "zerada" decorreria de uma peculiaridade do sistema do INSS para períodos vinculados ao próprio ente instituidor do RPPS, e que isso não invalidaria a certidão para fins de averbação, pois o tempo existiu e foi laborado para a municipalidade. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da clareza do dispositivo legal supracitado (Art. 96, VII, Lei 8.213/91) e das normativas que regem a emissão da CTC. A certidão, para ser válida à contagem recíproca, deve atestar efetivamente o tempo de contribuição naquele regime (RGPS) e possibilitar sua transferência formal para outro (RPPS), o que não ocorre com a indicação de tempo "zerado" ou sem especificação de aproveitamento.

Ademais, compete ao segurado interessado diligenciar junto ao órgão previdenciário de origem (INSS, no caso) para obter a certidão nos moldes exigidos pela legislação, providenciando eventuais correções ou complementações necessárias. O IPVV, ao sobrestar a análise do pedido de aposentadoria até a apresentação do documento considerado regular, agiu em conformidade com o dever de cautela e observância à legalidade estrita que rege a administração pública, não se vislumbrando ato ilegal ou omissão injustificada. Conforme consta do processo administrativo (ID 15753976), a autarquia indicou a pendência à servidora.

Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença impugnada, na medida em que a Apelante não logrou êxito em apresentar o documento indispensável à análise de seu pleito de aposentadoria com contagem recíproca, nos termos da legislação federal aplicável. A ausência da CTC formalmente válida para o período controvertido impede, legalmente, a averbação pretendida e a consequente concessão do benefício.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença fustigada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.